Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013291-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA BATISTA - CPF: 002.771.581-76 (PACIENTE), 3 VARA CRIME DE AGUA BOA (IMPETRADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (CUSTOS LEGIS), KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMIR CAETANO BATISTA - CPF: 427.435.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
CONDENAÇÃO – NEGADO O DIREITO DE
O PACIENTE
RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA

–1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA MANTER-SE A

PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
– ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS

–
PACIENTE PERMANE
CE
U TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRESO – CONDENADO À REGIME FECHADO -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PR
OCESSO PENAL – 2
.
PEDIDOS

JULGADO
S

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
magistrad
o além de adotar
motivação
per
relationem

destacou que o paciente foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado e que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, mantendo-se inalterados os motivos determinantes da
sua
prisão cautelar
para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
supostamente, perpetrado por ele
consubstanciada na elevada quantidade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
,
circunstância que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
Pedidos
julgado
s
improcedente, ordem
de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
sem
pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Kássio
Costa do Nascimento Silva
em prol de
Leandro Ferreira Batista
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Água Boa
-MT.

Sustenta o impetrante que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.
1003626-32.2021.8.11.0021
,
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
;

bem como
que

foi negado ao
favorecido

o direito de recorrer em liberdade ao fundamento de que
ele
permaneceu preso durante toda a instrução e
que
o
s

argumentos
que autorizaram o decreto prisional ainda permanecem hígidos, valendo-se
,
o magistrado,

da técnica de fundamentação
per
relationem
.

Afirma que
manter o paciente preso é ilegal, uma vez que

que a autoridade acoimada de

coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, requer a revogação da prisão preventiva do paciente
para que possa recorrer e aguardar o trânsito em julgado da sentença
em liberdade.

Não teve
pedido de urgência
;
e,
considerando que este processo está suficientemente instruído, foram dispensadas as informações
ID

134486663
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está
no ID

136570180
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação
idônea
da decisão que indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do
seu
cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não
podem ser acolhidas
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto
para decretar a
custódia cautelar a garantia da ordem pública, tendo em vista
a quantidade
expressiva
de entorpecentes apreendidos
;
e, como não
houve
alteração fática, manteve
a sua
prisão pelos mesmo
s

argumentos
.

A propósito, eis a
decisão que decretou a preventiva e
parte da sentença condenatória
que diz respeito
à manutenção da prisão
cautelar
do paciente:

[...]

Decisão que decretou a prisão preventiva

DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Inicialmente, pugna a Defesa pelo relaxamento da prisão do segregado
Leomir
Caetano em razão da ilegalidade do ato. Em que pese tal argumento, analisando pormenorizadamente o auto de apreensão em flagrante apresentado pela Autoridade Policial não vislumbro qualquer ilegalidade que autorize o relaxamento da prisão.

O Boletim de Ocorrência lavrado pela equipe da PM – NPM de Cocalinho consta como hora da comunicação: 11.12.2021 às 18h:37 e como hora do fato às 11.12.2021 às 16:30. Os segregados foram apresentados à Policia Civil no dia 11.12.2021 às 21h13 e oportunamente apresentados a este Juízo no dia 12.12.2021, não havendo, aparentemente, qualquer excesso de prazo que demonstre ilegalidade da apreensão dos custodiados, motivo pelo qual este Juízo
INDEFERE
o pedido de relaxamento da prisão em relação à
Leomir
Caetano.

Assim, analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo
HOMOLOGA
a situação
flagrancial
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Incontinenti
, o art. 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese
esta
já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando os autos, levando-se em consideração a representação formulada pelo Delegado de
Policia
, bem como a manifestação do Ministério Público Estadual em sede de audiência de custódia, tem-se que o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser deferido em relação aos custodiados, ante o preenchimento das hipóteses autorizadoras previstas em lei.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva –
odiosa
restringenda
– o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade
[1]
.

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto.

Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado: o
periculum
libertatis
e o
fumus
comissi
delicti
.

Há indícios de autoria ao que se constata no Boletim de Ocorrência n. 2021.326071, termo de depoimentos dos Policiais Militares que participaram das diligências. A materialidade restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão n. 2021.16.453953 e pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (id n. 72446145 – página 1).

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (
periculum
libertatis
), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na reiteração da conduta criminosa no comércio local de entorpecentes, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão
,
sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo.

Além disso, há de ser ressaltada a gravidade concreta do crime aliado a quantidade expressiva de drogas apreendidas, que totalizam em: 16 tabletes, aproximadamente de 16.505 kg de substância análoga a pasta base e 16 tabletes, aproximadamente de 17.137 kg de substância análoga à cocaína (id. 72445681), encontrados em um fundo falso de um veículo, conforme narra o boletim de ocorrência (id. 72445679).

Sobre o tema, colhe-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. A gravidade do crime supostamente praticado pelo paciente somada à quantidade de drogas apreendidas evidencia a periculosidade concreta do Paciente.
Possibilidade de obtenção do benefício previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, em caso de eventual condenação, não impede a aplicação de prisão preventiva por se tratar de mera expectativa que só será confirmada ao final da persecução penal com a prolação de sentença. (TJ-MG - HC: 10000191228329000 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 13/10/0019, Data de Publicação: 16/10/2019)

Nesse quadro, a prisão dos autuados atende aos reclamos da ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal.

Portanto, não pode o Poder Judiciário permitir que o acusado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da
sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em atenção à representação oferecida pela Autoridade Policial e, outrossim, da manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sede de audiência de custódia, este Juízo
CONVERTE
a prisão em flagrante de
LEOMIR CAETANO BATISTA
e
LEANDRO FERREIRA BATISTA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 310, II c/c 312, ambos do CPC para garantia da ordem pública.

Parte da s
entença
condenatória

3.1.2 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

NEGO ao réu LEANDRO FERREIRA BATISTA o direito de recorrer em liberdade, visto que os fundamentos para custódia se mantêm incólumes, mormente por ter o réu passado toda instrução processual preso, preventivamente e, ao final, ter sido condenado e submetido a regime inicial fechado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: “50. A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Verifica-se, pois, do
s
pronunciament
o
s
judicia
is
acima transcrito
s
, bem assim dos documentos apresentados nesta ação constitucional que foram apreendidos
em posse do paciente quantidade expressiva e variedade de entorpecentes
consistentes em

“16 tabletes, aproximadamente de 16.505 kg de substância análoga a pasta base e 16 tabletes, aproximadamente de 17.137 kg de substância análoga à cocaína (id. 72445681), encontrados em um fundo falso de um veículo, conforme narra o boletim de ocorrência
.
”

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

Ademais
, verifica-se que
o
magistrad
o além de adotar
motivação
per
relationem
,
destacou que o paci
e
nte foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado e que permaneceu custodiado du
rante toda a instrução criminal, mantendo-se
inalterados os motivos determinantes da
sua
pr
isão cautelar
[
a
expressiva quantidade de entorpecente
s
apreendidos
]
.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
“
[...]
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
..”
(
AgRg
no RHC n. 155.535/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.)

Sendo assim, não é demais repetir que agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Logo
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, faz-se imperioso salientar

que ao
julgar o H
abeas
C
orpus
n.
1000279-20.2022.8.11.0000
,
esta Corte de Justiça
consign
ou
que
“
conquanto a prisão preventiva de
Leomir
Caetano tenha sido revogada pelo condutor do processo originário – mesmo diante da manifestação desfavorável do Ministério Público – é necessário registrar que o juízo da primeira instância considerou menos gravosa a suposta atuação do corréu como motorista do veículo HB20, que atuou como “batedor” para que Leandro pudesse conduzir a camioneta S10 transportando o entorpecente apreendido, motivo pelo qual não estendeu o referido benefício ao paciente.”

Todavia, não se pode olvidar que o
fato de ter
sido conferida liberdade para o
corréu

Leomir
, não obriga a
plicar a mesma providência ao paciente, uma vez que já foi reconhecida a diferença fático-processual de ambos.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Leandro Ferreira Batista
;

por consequência,

denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022